Tribunal: TJSP
Processo: 1015379-46.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA FAZENDA PÚBLICA REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO - DOENÇA DO TRABALHO - LER/DORT. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA FAZENDA PÚBLICA REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO - DOENÇA DO TRABALHO - LER/DORT. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a existência de sequelas total e permanentemente incapacitantes. Cabimento de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

ACIDENTÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL. Benefício devido desde a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas moléstias, nos termos do art. 43, caput, da Lei no 8.213/91.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve segur o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso da autarquia não provido e reexame necessário, conhecido de ofício, parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto aos consectários legais da condenação.